Tribunal: TJSP
Processo: 2079012-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Competência - Cláusula de eleição de foro – Abusividade confirmada (CPC, artigo 63 § 3o) – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079012-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante BANCO
JOHN DEERE S/A, é agravado OSCAR SCHWALM SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079012-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
BANCO JOHN DEERE S.A.
AGRAVADO:OSCAR SCHWALM SOBRINHO
COMARCA:
INDAIATUBA
EMENTA: Alienação fiduciária Ação de busca e apreensão
Competência - Cláusula de eleição de foro
Abusividade
confirmada (CPC, artigo 63 § 3o) Agravo improvido.
VOTO N° 43.729
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento em ação de busca e
apreensão relativa a contrato de alienação fiduciária, contra decisão que declinou
da competência, reconhecendo a abusividade da cláusula de eleição de foro
prevista no contrato e determinando a remessa dos autos ao Juízo de Cerro
Grande do Sul - RS.
Sustenta o agravante, em síntese, que não foi
oportunizada ao agravante sua manifestação a respeito do declínio de
competência. Afirma a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e
alega que o agravado não é consumidor por não ser o destinatário final do bem.
Aduz que cláusula de eleição de foro presente no instrumento que deu origem à
dívida, não possui qualquer vício capaz de anulá-la, pois o simples fato de tratar-
se de um contrato de adesão não presume que a cláusula em que se define o
local para dirimir litígios seja abusiva. Suscita a Súmula 335 do STF e o artigo 63
do atual Código de Processo Civil. Requer o reconhecimento da competência do
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba Estado de São Paulo.
O recurso foi regular e tempestivo, instruído com
peças e recolhimento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079012-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A irresignação não prospera.
Trata-se do ajuizamento de ação de busca e
apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária.
A decisão contra a qual se insurge o banco agravante
declinou da competência e afastou a cláusula de eleição de foro nos termos do
§3o do art. 63 do CPC.
Infere-se dos autos, pela leitura e análise do contrato,
que a competência da Comarca para a propositura da ação foi definida pela
cláusula de eleição de foro (“30. O foro deste título é o foro central da Comarca
de INDAIATUBA/SP, podendo o CREDOR, no entanto, optar por outro dentre os
previstos em lei.” fls. 15 dos autos de primeiro grau).
Embora o credor alegue que não há abusividade na
cláusula, verifica-se que foi eleito o foro de seu domicílio e facultou a ele a
escolha por outro dentre os previstos em lei.
O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 63
permite a modificação da competência em razão do valor e do território, caso dos
autos. Entretanto, em seu parágrafo 3o, o referido artigo dispõe que, se abusiva, a
cláusula de eleição de foro poderá ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz,
podendo ser determinada a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do
réu, tal como na hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079012-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Sobre a questão, já se decidiu:
Agravo de instrumento. Ação rescisão de contrato c.c.
reintegração de posse de bem móvel objeto de arrendamento mercantil.
Cláusula de eleição de foro. Reconhecimento da abusividade, de ofício, com
fundamento no art. 63, § 3o, CPC. Cabimento. Contrato de adesão, ausente
possibilidade de livre e paritária negociação. Inviabilização de defesa.
Violação aos princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório.
Decisão mantida. Pedido de concessão de liminar de reintegração de posse.
Tema ainda não analisado pela Instância inicial. Não conhecimento dessa
parte do agravo, pois qualquer emissão de juízo neste momento
caracterizaria supressão de Instância. Agravo conhecido em parte e
improvido na parte conhecida.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2051055-29.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de
Registro: 18/04/2018)
*CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO OU
DE
INSUMO.
IRRELEVÂNCIA.
ABUSIVIDADE.
DECLINAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC.
EXCEÇÃO PONTUAL. 1. Não se nega que o rol do art. 1.015 do CPC,
quando ao cabimento de agravo de instrumento, é taxativo. 2. Porém, diante
da importância da matéria discutida (competência), de forma pontual, admite-
se conhecimento do recurso. Há entendimento da Corte Superior permitindo
prosseguimento do agravo nessas hipóteses, para evitar tramitação do feito
por quem não seja o juiz natural do caso e, assim, impedir nulidade posterior,
em prejuízo ao próprio Judiciário e às partes. Taxatividade que não será
afastada em demais situações. 3. A matéria foi afetada ao regime dos
recursos repetitivos, sem suspensão de processos. Para evitar futura
nulidade de atos judiciais, então, o recurso é conhecido. 4. A agravante não é
consumidora. O empréstimo objeto da lide foi firmado em favor de pessoa
jurídica. Porém, o art. 63, § 3o, do NCPC permite que o juízo analise de ofício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079012-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
eventual abusividade da cláusula de eleição de foro. Essa verificação de
abusividade, então, não fica restrita aos consumidores. Esse dispositivo legal
torna relativa a aplicação da Súmula 335 do STF, permitindo ao juízo análise
do caso concreto. 5. No caso, verifica-se que a cláusula de eleição de foro
causa enorme prejuízo à parte aderente, enquanto sua nulidade não causará
prejuízo a nenhuma das partes. Aliás, a nulidade da cláusula beneficiará
ambas as partes, permitindo atos judiciais na própria Comarca, sem
necessidade de precatória, reduzindo custos processuais. Abusividade
reconhecida de ofício. 6. Recurso provido.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2180533-90.2018.8.26.0000; Relator (a): Melo
Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2018; Data de Registro: 19/09/2018)
No presente caso, assim como bem salientado pelo
magistrado “a quo”, deve-se considerar que a cláusula de eleição de foro está
prevista em todos os contratos do banco autor e que se trata de contrato de
adesão, fatores que dificultam a defesa da parte contrária, mostrando-se
necessária a remessa dos autos ao juízo ali determinado.
A regra do já mencionado § 3o do artigo 63 constitui
inovação legislativa introduzida no CPC/2015, amparada na experiência advinda
do Código de Defesa do Consumidor, agora aplicável a qualquer relação
processual civil em que seja detectada a disparidade de forças entre as partes na
formulação do negócio jurídico.
Nestes termos, resta confirmada a decisão agravada
tal como lançada.
Diante do exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079012-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
VIANNA COTRIM
RELATOR